Tribunal: TJDFT
Processo: 0746458-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746458-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AMANDA OLIVEIRA FIGUEIREDO REU: FELIPE DE MENEZES DUTRA D E S P A C H O Vistos, etc., Emende-se a inicial trazendo documentos robustos para ser apreciada e eventualmente deferida a Gratuidade de Justiça bem como o pedido de depósito recursal, caso seja indeferida e também indicando com os documentos relacionados ao Acórdão a que se pretende buscar a rescisão. Tudo em observância ao disposto no art. 319 c/c 966 e 968 todos do CPC. Prazo: 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator